Tribunal: TJPA
Processo: 0802716-74.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802716-74.2023.8.14.0040

APELANTE: DIEGO ALVES ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou
improcedente
ação de revisão de indenização securitária por invalidez permanente, mantendo o pagamento administrativo já efetuado (R$ 11.211,36), correspondente a 50 % × 25 % do capital segurado, segundo a Tabela SUSEP.

O autor sustenta: (i) cerceamento de defesa pela alegada ausência de respostas aos quesitos na perícia; (ii) nulidade de cláusulas limitativas não informadas; (iii) direito ao recebimento de 100 % do capital segurado. A seguradora defende a legalidade do procedimento e a suficiência da prova pericial judicial.

II. Questões em discussão

As questões controvertidas consistem em saber se:

(i)
a perícia judicial, tida por “padronizada”, acarretou cerceamento de defesa; e

(ii)
é válida a utilização da Tabela SUSEP para definir o percentual indenizatório quando ausente prova de falta de informação ao segurado.

III. Razões de decidir

Perícia judicial
: o laudo descreveu exame físico, anatomia lesada e fixou a perda funcional do ombro direito em 50 %, fundamentando-se nos termos do art. 465 do CPC; a falta de respostas formais a quesitos repetitivos não gera nulidade quando o perito esclarece suficientemente a controvérsia.

Cerceamento de defesa
não configurado: o julgador pode indeferir nova prova quando já formado o convencimento (art. 370, § único, CPC).

Tabela SUSEP
: prevista na Circular SUSEP 302/2005 e Resolução CNSP 117/2004, aplica-se aos seguros de pessoas; ausência de prova de que o estipulante não repassou as condições gerais ao segurado afasta violação aos arts. 6º III e 46 do CDC.

Pagamento administrativo (12,5 % do capital) coincide com a fórmula pericial (50 % × 25 %), inexistindo valor complementar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial, fundamentado em exame clínico adequado, responde de forma suficiente às questões técnicas em debate.

É legítima a aplicação da Tabela SUSEP nos seguros de vida em grupo quando demonstrada a ciência das condições gerais pelo estipulante e inexistente prova de informação deficiente ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 § único, 373 I, 465, 487 I; CDC, arts. 6º III, 46, 47.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, ApCiv 1003772-70.2021.8.26.0566, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 31.03.2023; TJ-GO, ApCiv 0055283-04.2017.8.09.0093, Rel. Des. Nelma Perilo, j. 17.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802716-74.2023.8.14.0040

APELANTE: DIEGO ALVES ALMEIDA.

APELADA: BANCO BRADESCO SEGUROS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVE
L interposta por
DIEGO ALVES ALMEIDA
contra a respeitável sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA/COLETIVO
ajuizada em face de BANCO BRADESCO SEGUROS.

Conforme exposições contidas na petição inicial (ID 27137997), o apelante fundamentou seu pleito nos seguintes pontos principais:

(i) controvérsia quanto ao grau de invalidez reconhecido administrativamente, insuficiente para refletir as limitações funcionais permanentes sofridas, ensejando diferença a complementar; (ii) cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de aferir integralmente as cláusulas contratuais, haja vista não ter tido acesso ao texto completo da apólice e às condições gerais do seguro; (iii) aplicação indevida da Tabela SUSEP sem prévia e efetiva ciência do segurado acerca de suas regras de limitação; (iv) necessidade de produção de prova pericial judicial médica, com resposta aos quesitos das partes, para correta apuração do grau de invalidez; (v) pedido de procedência total da ação, com condenação da seguradora ao pagamento do complemento da indenização com juros desde a citação, correção monetária pelo INPC, custas e honorários sucumbenciais.

Destacou-se no laudo pericial (ID 27138099) que, após exame físico detalhado, restou apurada invalidez permanente de 50% da capacidade funcional do membro superior direito.

A sentença recorrida (id 27138109), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão do pagamento administrativo ter sido nos moldes de 50% de incapacidade funcional, nos mesmos termos do laudo. Transcrevo o dispositivo:

No caso dos autos, como dito, a perícia judicial constatou perda funcional de
50%
do segmento afetado, qual seja, ombro direito.

Na tabela da Susep, a lesão se enquadra no segmento “
Anquilose total de um dos ombros”
, para o qual o limite da indenização é de
25%
do capital segurado.

Portanto, a fórmula aplicada deve ser
50% x 25% (12,5%)

do capital segurado (R$ 89.690,88), isto é, R$ 11.211,36.

O percentual apurado pelo perito judicial foi
EQUIVALENTE
ao percentual pago administrativamente pela requerida, conforme parecer da perícia médica e comprovante de transferência colacionados nos autos.

Assim, não há qualquer valor a ser ressarcido ao autor.

ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O alvará do perito já foi devidamente expedido.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º”.

Em suas razões recursais, id 27138110, DIEGO ALVES ALMEIDA alega: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da realização de prova pericial padronizada, sem que o perito tenha respondido aos quesitos elaborados pelas partes; (ii) ineficácia da Tabela da SUSEP, pois ausente comprovação de que as regras de limitação contratual foram efetivamente informadas ao segurado; (iii) violência aos princípios da boa-fé objetiva, informação e vulnerabilidade do consumidor; (iv) defesa da aplicação integral da apólice no percentual de 100% de invalidez permanente, ou, alternativamente, a determinação de prova pericial judicial para apuração técnica do grau de lesão e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a condenação da parte ré ao pagamento complementar da indenização securitária.

Em contrarrazões colacionadas ao id 27138114, o BANCO BRADESCO SEGUROS refuta todas as alegações do recorrente, sustentando: (i) a legalidade do procedimento de apuração do sinistro nos moldes contratuais e regulatórios; (ii) a validade da aplicação da Tabela da SUSEP; (iii) a inexistência de cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento; e (iv) requer a manutenção integral da sentença recorrida, com a condenação do recorrente nas verbas de sucumbência recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia volta-se, primordialmente, ao exame do laudo pericial judicial e à regularidade da aplicação da Tabela SUSEP no cálculo da indenização securitária.

Pois bem.

DO AFASTAMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA VALIDADE DA PERÍCIA

Embora o recorrente tenha criticado o caráter padronizado do método pericial e a ausência de respostas formais aos quesitos elaborados pelas partes, cumpre destacar que o laudo (ID 6430601) registrou detalhadamente: (i) o exame físico; (ii) a descrição anatômica e funcional da clavícula direita; e (iii)
a conclusão de invalidez permanente em percentual de 50% de capacidade funcional do membro acometido, atendendo plenamente ao ponto central da controvérsia.

A ausência de verbete específico nas folhas de respostas não gera nulidade, pois o perito fundamentou sua conclusão com base em protocolo médico, indicando de forma clara a correlação entre os achados clínicos e o grau de incapacidade, em consonância com o art. 465 do CPC e o art. 5º, LV da CF. Nesse sentido está a jurisprudência:

Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor . Alegação de cerceamento de defesa pela falta de remessa dos autos ao perito para resposta a quesitos complementares formulados. Não caracterização. Reiteração de quesitos já formulados e suficientemente respondidos. Esclarecimentos pretendidos que, outra coisa não representam, senão a expressão de divergência do autor para com as conclusões do laudo, com tentativa de indução do perito a alterar sua resposta . Matéria devidamente abordada, e de forma fundamentada, no trabalho técnico. Nulidade não reconhecida. Laudo pericial judicial que apurou a ausência de incapacitação. Crítica genérica e especulativa do laudo técnico, sem a produção pelo autor de prova idônea em sentido diverso . Ônus da prova que cabia à parte responsável pela invocação do fato, que dele não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Inexistência de direito a pagamento complementar. Sentença confirmada . Apelação do autor desprovida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003772-70.2021.8 .26.0566 São Carlos, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 31/03/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE PROCESSO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA INDEFERIDO . PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS . I. Não há falar-se em cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia, para comprovar a falsidade de assinatura no mandado de citação, quando o magistrado entendeu que os elementos trazidos aos autos bastaram, para formar o seu convencimento, reputando desnecessárias novas providências probatórias. II. A discordância da conclusão do perito oficial, desprovida de elementos aptos a desqualificar a técnica da perícia, não é suficiente para rechaçar o laudo apresentado com realização de nova perícia . III. Desprovido o recurso, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, para 12% (doze por cento), em desproveito do apelante, conforme previsto no art. 85, § 2º c/c § 11, do CPC, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO 0055283-04.2017.8.09 .0093, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, ausentam-se os requisitos que caracterizam cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial validamente supriu a prova técnica requerida, não havendo necessidade de nova inspeção.

DA LICITUDE DA APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP

A sistemática da SUSEP, prevista na Circular SUSEP 302/2005 e regulamentada pela Resolução CNSP 117/2004, institui percentuais de indenização adequados à graduação da invalidez funcional.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, e do art. 46, §1º, “as cláusulas contratuais devem ser redigidas em termos claros e compreensíveis para o consumidor”. A disponibilização do manual de seguro ao empregador, que repassou as condições ao segurado, supre a ciência necessária, nos moldes do art. 47 do CDC.

O recorrente não demonstrou a existência de arquivos específicos que provassem falta de disponibilização do texto integral da apólice. Ademais, consta nos autos condições gerais foram fornecidas pela seguradora à Estipulante, cabendo a ela repassar aos segurados (ID 27138069).

Confira-se a jurisprudência:

" APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADA –
SEGURO DE VIDA COLETIVO –TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO SEGURADO – RECONHECIMENTO EXPLICITO DE PRÉVIA DISPONIBILIZAÇÃO PELA ESTIPULANTE DA APÓLICE E CONCORDÂNCIA COM AS CLÁUSULAS – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITO REJEITADA
– PACTA SUNT SERVADA PRESERVADO - ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 54, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO CORROBORADA COM TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ AO TEMA 1.122 - DEVER DE INFORMAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE E NÃO DAS SEGURADORAS – EQUIPARAÇÃO DA DOENÇA DEGENERATIVA CAUSADA PELA FUNÇÃO EXERCIDA COMO SE ACIDENTE TRABALHO FOSSE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AFASTADA – QUESTIONAMENTOS SOBRE VALOR DA COBERTURA E APLICAÇÃO DE TABELA – PERDA DE OBJETO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PROVIDO . RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO SEGURADO – VALOR DA COBERTURA, ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL E TERMO INICIAL DESTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0804418-71.2019.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/11/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL. I - No seguro de vida em grupo, em regra, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados . Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. II - Uma vez invertido o ônus da prova, da conduta desidiosa da Seguradora-ré de não apresentar o contrato original de seguro de vida em grupo decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, de que ela é a beneficiária do seguro de vida. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. III - O termo inicial da correção monetária é a data do sinistro . IV - Apelação do réu Laboratório Sabin provida. Apelação da ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil desprovida. (TJ-DF 07305648220198070001 DF 0730564-82.2019 .8.07.0001, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a aplicação da Tabela SUSEP foi legítima, não ensejando reforma da sentença sob esse fundamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025